Tribunal: TJSP
Processo: 2336233-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito acidentário e processual civil. Declaração de preclusão da prova em virtude do não comparecimento à perícia. Ausência de intimação pessoal do autor. Ato personalíssimo. Nulidade absoluta. Designação de nova perícia, com intimação do autor, é medida que se impõe.
Recurso provido.